Tribunal: TJDFT
Processo: 0006621-70.2016.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. PRONÚNCIA. ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, BEM COMO ART. 244-B, § 2o, DA LEI No 8.069/90. MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO SOCIETATE". RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Pronúncia. Desafios entre jovens moradores de bairros rivais, popularmente denominados de "guerras entre gangues". O juízo da pronúncia sopesou as evidências das provas dos autos, destacando de forma objetiva os elementos que indicam a materialidade e os indícios de autoria e que motivaram a pronúncia do réu.
2. Se as teses de acusação e de defesa podem ser validamente sustentadas em plenário, com fundamento no conjunto probatório, o valor que se deva conferir a cada uma das provas para se chegar a um juízo definitivo de condenação ou de absolvição, constitui atribuição do Conselho de Sentença, não sendo a fase do "judicium accusationis" o momento processual para aferir os argumentos de mérito trazidos pela defesa.
3. Recurso em sentido estrito a que se nega provimento.